Tribunal: TJDFT
Processo: 0721159-86.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. Direito civil. Embargos de declaração em recurso inominado. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VícioS inexistenteS. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela autora/recorrente em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não deu provimento ao recurso para reformar a sentença que extinguiu o processo por necessidade de perícia técnica.
1.1. A embargante alega que a decisão reconheceu o dano ao dente 25 da Embargante, mas afastou o nexo causal, mesmo diante dos documentos juntados; afirma ser evidente que o buraco tenha sido causado pela colocação da coroa, em razão dos reiterados retornos à clínica; afasta a necessidade de perícia e de retorno aos autos de origem para julgamento. Requer o conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de supostos vícios de obscuridade e contradição no Acórdão.
III. Razões de decidir
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados; conforme consignado na Ementa: “7. No caso, apesar do evento danoso (fratura no dente no 25 observada em junho/2024), não é possível aferir o nexo causal entre esse resultado e o tratamento realizado no período de agosto/2022 a maio/2023, sem a avaliação de profissional da área. 8. Embora a recorrida alegue não haver implantado o pino no dente no 25 – o que poderia ser observado no raio-x do ano de 2018 – consta do prontuário a anotação do dia 22/9/2022: “pino + provisório 25”. E em relação ao dente no 27, não é possível precisar se as várias consultas caracterizam falha na prestação de serviço ou intercorrências prováveis para o tratamento realizado. Os elementos de prova juntados ao processo, sobretudo a interpretação de radiografias, dependem de laudo técnico produzido por perito do Juízo.”
5. A embargante, ao argumento de que o Acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir a necessidade de perícia, para julgamento do mérito, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
6. Sem demonstração de que o Acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei no 9.099/1995, c/c o art. 1022 do CPC, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1022; Enunciado 125 do FONAJE.